Tribunal: TJES
Processo: 5003714-83.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003714-83.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: ARDOLPHO HOLLUNDER

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM DEMANDA COLETIVA AJUIZADA PELO IDEC – INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. DECISÃO ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O ex. STF concluiu o julgamento do
RE 1101937/SP
(Tema 1075), outrora utilizado para deferir, em favor do agravante, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de agrado de instrumento. Igualmente, com relação ao RE 626307 (Tema 264), a Ministra Carmen Lúcia proferiu nova decisão no referido processo, publicada em 25/04/2019, indeferindo o pedido de novo sobrestamento no referido processo, de modo que, no âmbito do referido recurso extraordinário não há, atualmente, ordem judicial determinando a paralisação dos processos cujo objeto tenha identidade com o referido recurso paradigma.

2.
No que tange a prescrição da pretensão, ressalto que a jurisprudência desta c. Câmara já sedimentou o entendimento de que o prazo prescricional para o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública em questão foi interrompido em razão da medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios perante a 12ª Vara Cível de Brasília/DF, em 26/09/2014.

3.
Igualmente,
“
o
Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento no sentido de que os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa também por força da coisa julgada, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF (REsp 1391198/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 13-08-2014, DJe 02-09-2014)”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199013624, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2020, Data da Publicação no Diário: 25/08/2020).

4.
Noutro giro, a despeito das demais matérias trazidas pelo agravante, não há como olvidar que se afigura inviável a instauração direta do cumprimento de sentença, em ação coletiva, sem prévia prova quanto à existência e extensão do crédito vindicado pelo consumidor, revelando-se necessária a prévia liquidação de sentença, para que seja apurada a titularidade do crédito e o
quantum debeatur
, com vistas à individualização da parcela que tocará futuramente à parte exequente, nos termos do comando sentencial proferido na ação civil pública.

5.
Em homenagem aos princípios da economia, de celeridade processual, da primazia do julgamento do mérito, e do aproveitamento dos atos processuais, deve ser franqueada a possibilidade de emenda da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, notadamente por conta da ausência de prejuízo para as partes.

6.
Recurso parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 08 de agosto de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003714-83.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: ARNOLPHO HOLLUNDER
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003714-83.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: ARDOLPHO HOLLUNDER

RELATORA: DESEMB. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, haja vista estar inconformado com a decisão (ID 848239, p. 01-10) que, nos autos da
“ação de cumprimento de sentença”
proposta por
ARNOLPHO HOLLUNDER
, rejeitou a impugnação apresentada, ratificando a quantia exequenda de R$ 3.501,35 (três mil quinhentos e um reais e trinta e cinco centavos), correspondente à diferença de correção monetária creditada a menor em caderneta de poupança.

Em suas razões recursais, o agravante postula a reforma da decisão recorrida, inclusive com a concessão de efeito suspensivo, defendendo o seguinte: (i) afigura-se necessária a prévia liquidação do débito, sendo inviável a instauração direta do cumprimento de sentença; (ii) o feito de origem deveria ser sobrestado em razão das decisões proferidas pelo ex. STF no bojo do RE 626.307/SP e RE 1.101.937/SP; (iii) a pretensão do agravante encontra-se prescrita; (iv) o agravado não possui legitimidade ativa
ad causam
, valendo consignar que somente os associados que apresentam, na data da propositura da ação de conhecimento, autorizações individuais expressas, podem executar título judicial proferido em ação coletiva; (iv) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível do Distrito Federal/DF nos autos ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 não beneficia os poupadores titulares de contas fora de Distrito Federal/DF, devendo ser observado as disposições do art. 16 da Lei nº 7.347/85; (v) há evidente excesso de execução, e; (vi) na remota hipótese de não serem acolhidas as razões recursais aqui detalhadas, ainda assim não merece prosperar a condenação em pagamento de honorários sucumbenciais.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 852760, p. 01-05).

O agravado não apresentou contrarrazões.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 22 de julho de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Relatora
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pela Eminente Relatora.
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003714-83.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: ARDOLPHO HOLLUNDER

RELATORA: DESEMB. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, haja vista estar inconformado com a decisão (ID 848239, p. 01-10) que, nos autos da
“ação de cumprimento de sentença”
proposta por
ARNOLPHO HOLLUNDER
, rejeitou a impugnação apresentada, ratificando a quantia exequenda de R$ 3.501,35 (três mil quinhentos e um reais e trinta e cinco centavos), correspondente à diferença de correção monetária creditada a menor em caderneta de poupança.

Em suas razões recursais, o agravante postula a reforma da decisão recorrida, inclusive com a concessão de efeito suspensivo, defendendo o seguinte: (i) afigura-se necessária a prévia liquidação do débito, sendo inviável a instauração direta do cumprimento de sentença; (ii) o feito de origem deveria ser sobrestado em razão das decisões proferidas pelo ex. STF no bojo do RE 626.307/SP e RE 1.101.937/SP; (iii) a pretensão do agravante encontra-se prescrita; (iv) o agravado não possui legitimidade ativa
ad causam
, valendo consignar que somente os associados que apresentam, na data da propositura da ação de conhecimento, autorizações individuais expressas, podem executar título judicial proferido em ação coletiva; (iv) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível do Distrito Federal/DF nos autos ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 não beneficia os poupadores titulares de contas fora de Distrito Federal/DF, devendo ser observado as disposições do art. 16 da Lei nº 7.347/85; (v) há evidente excesso de execução, e; (vi) na remota hipótese de não serem acolhidas as razões recursais aqui detalhadas, ainda assim não merece prosperar a condenação em pagamento de honorários sucumbenciais.

De saída, esclareço que o ex. STF concluiu o julgamento do
RE 1101937/SP
(Tema 1075), outrora utilizado para deferir, em favor do agravante, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de agrado de instrumento (ID 1039291, p. 01-05), conforme ementa que segue:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS. 1. A Constituição Federal de 1988 ampliou a proteção aos interesses difusos e coletivos, não somente constitucionalizando-os, mas também prevendo importantes instrumentos para garantir sua pela efetividade. 2. O sistema processual coletivo brasileiro, direcionado à pacificação social no tocante a litígios meta individuais, atingiu status constitucional em 1988, quando houve importante fortalecimento na defesa dos interesses difusos e coletivos, decorrente de uma natural necessidade de efetiva proteção a uma nova gama de direitos resultante do reconhecimento dos denominados direitos humanos de terceira geração ou dimensão, também conhecidos como direitos de solidariedade ou fraternidade. 3. Necessidade de absoluto respeito e observância aos princípios da igualdade, da eficiência, da segurança jurídica e da efetiva tutela jurisdicional.
4. Inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da Lei 9.494/1997, cuja finalidade foi ostensivamente restringir os efeitos condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça, bem como à total incidência do Princípio da Eficiência na prestação da atividade jurisdicional. 5. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).
III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas". (RE 1101937, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-113 DIVULG 11-06-2021 PUBLIC 14-06-2021).

Lado outro, com relação ao RE 626307 (Tema 264), peço vênia para reproduzir o consignado da decisão que apreciou o pedido de antecipação da tutela recursal, o que penso suficiente para esgotar a questão e prosseguir com o julgamento:

[...] Sustenta o agravante, dentre outros, que
“ainda paira discussão perante o E. Supremo Tribunal Federal o Recurso Extraordinário 626.307/SP no qual diz respeito ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito em face dos expurgos inflacionários ocorridos nos Planos Econômicos Bresser e Verão”
(ID 848234, p. 10), de modo que se faz necessária a suspensão do processo.

Nada obstante, a partir da consulta processual extraída do sistema eletrônico do ex. STF, observo que a Ministra Carmen Lúcia proferiu nova decisão no referido processo, publicada em 25/04/2019, indeferindo o pedido de novo sobrestamento no referido processo, de modo que, no âmbito do referido recurso extraordinário nº 626.307 (Tema 264, de repercussão geral), não há, atualmente, ordem judicial determinando a paralisação dos processos cujo objeto tenha identidade com o referido recurso paradigma. [...]

No que tange a prescrição da pretensão, ressalto que a jurisprudência desta c. Câmara já sedimentou o entendimento de que o prazo prescricional para o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública em questão foi interrompido em razão da medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios perante a 12ª Vara Cível de Brasília/DF, em 26/09/2014, conforme precedentes que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE PLANOS ECONÔMICOS PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO - AÇÃO CAUTELAR MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO RECONTAGEM DO PRAZO QUINQUENAL POR INTEIRO AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO DE REDUÇÃO DE PRAZO CONCEDIDO A FAZENDA PÚBLICA - SENTENÇA CASSADA EXCLUSÃO DA MULTA APLICADA EM SEDE DE ACLARATÓRIOS - APELO PROVIDO.
1 Na esteira da jurisprudência pátria, a Ação Cautelar de Protesto processada na 12ª Vara Cível da Capital Federal/DF contra o Banco do Brasil S/A no bojo da ação coletiva, tem o condão de interromper a fluência do prazo prescricional para o cumprimento de sentença nela prolatada. Precedentes. 2 Interrompida a prescrição, o seu reinício se dará de forma integral, ou seja, por mais cinco anos, haja vista que ao Banco do Brasil S/A, não se aplica a redução de prazo pela metade previsto no artigo 9º do Decreto-Lei 20.910/32, por não se tratar de fazenda pública. 3 Em razão do manejo da aludida ação cautelar que interrompeu o prazo prescricional em 24/09/2014 e retornando a contagem do lustro prescritivo na sua integralidade, o termo ad quem será em setembro de 2019.
4 A comprovação da má-fé e do intuito protelatório deve estar devidamente comprovado nos autos. Não há como apontar que o autor tenha agido de forma antiprocessual se ele é o maior prejudicado com a demora na tramitação do feito. 5 - Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 002170008052, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Dos autos se extrai que, em 13.05.2016, o recorrente ajuizou o cumprimento de sentença com base no julgamento proferido pelo Juízo da 12ª Vara Cível de Brasília, na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, movida pelo IDEC, que condenou o banco apelado ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre as cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989. 2. Este Egrégio Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a Ação Cautelar de Protesto, proposta em 24/09/2014, pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face do Banco do Brasil S/A, perante a 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília-DF, possui o condão de interromper o prazo prescricional para o cumprimento de sentença da ação coletiva ora em questão.
3. A fase de liquidação da sentença é indispensável ao amplo e regular processamento do feito, não sendo cabível a mera realização de cálculos aritméticos. 4. A conversão do cumprimento de sentença em incidente de liquidação judicial é viável mesmo após a citação do devedor, de forma a aproveitar os atos processuais e a possibilitar ao recorrente a emenda à inicial, relativizando-se a regra do art. 329 do NCPC, em homenagem aos princípios da efetividade, economia e celeridade processual. 5. Dentre as inovações trazidas pelo novo diploma processual civil, destaca-se o Princípio da Primazia do Julgamento do Mérito, que demonstra nitidamente a opção legislativa em priorizar a solução integral do mérito em detrimento ao excesso de formalismo, oportunizando, inclusive, às partes, em determinados casos, o direito de sanear possíveis vícios. 6. Nos dizeres do ilustre Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, em Voto Vista na Apelação nº 0001875-22.2014.8.08.0032, de relatoria do eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy: Entendimento diverso oneraria de forma excessiva e prescindível o consumidor, na medida em que ao tempo do ajuizamento do cumprimento de sentença ainda não havia firme posicionamento jurisprudencial desta Corte a respeito da necessidade ou não da liquidação, e até hoje ainda não há consenso em diversos tribunais, o que configura dúvida objetiva capaz de afastar o formalismo exacerbado. 7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 021160047995, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2018, Data da Publicação no Diário: 08/11/2018).

Assim, deve ser afasta a prescrição, face à interrupção do prazo prescricional na forma do
art. 867 do CPC/73 c/c arts. 202 a 204 do CC
, até porque, não há qualquer dúvida acerca da legitimidade do
parquet
para tanto, haja vista a
Súmula de nº 601 do STJ
, segundo o qual:
“o Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público”
.

Igualmente,
“o Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento no sentido de que os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa também por força da coisa julgada, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF (REsp 1391198/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 13-08-2014, DJe 02-09-2014)”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199013624, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2020, Data da Publicação no Diário: 25/08/2020).

Noutro giro, a despeito das demais matérias trazidas pelo agravante, não há como olvidar que se afigura inviável a instauração direta do cumprimento de sentença, em ação coletiva, sem prévia prova quanto à existência e extensão do crédito vindicado pelo consumidor, revelando-se necessária a prévia liquidação de sentença, para que seja apurada a titularidade do crédito e o
quantum debeatur
, com vistas à individualização da parcela que tocará futuramente à parte exequente, nos termos do comando sentencial proferido na ação civil pública.

A propósito:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO.
1. A condenação oriunda da sentença coletiva é certa e precisa - haja vista que a certeza é condição essencial do julgamento e o comando da sentença estabelece claramente os direitos e as obrigações que possibilitam a sua execução -, porém não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo da decisão, devendo ainda ser apurados em liquidação os destinatários (cui debeatur) e a extensão da reparação (quantum debeatur). Somente nesse momento é que se dará, portanto, a individualização da parcela que tocará ao exequente segundo o comando sentencial proferido na ação coletiva. 2. O cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado.
3. Embargos de divergência providos. (EREsp 1590294/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, REPDJe 17/08/2021, DJe 10/02/2021).

Logo, em homenagem aos princípios da economia, de celeridade processual, da primazia do julgamento do mérito, e do aproveitamento dos atos processuais, deve ser franqueada a possibilidade de emenda da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, notadamente por conta da ausência de prejuízo para as partes:

APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos da pacífica jurisprudência do STJ, O cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado. (EREsp 1590294/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 10/02/2021);
2. A despeito da necessidade da prévia liquidação de sentença, esta Corte, privilegiando a economia e celeridade processual, admite o aproveitamento dos atos, autorizando a emenda à inicial para conversão do cumprimento de sentença em liquidação, mesmo se efetivada a citação da parte requerida.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 017140017876, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 23/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA ANULADA. OPORTUNIZAR EMENDA À INICIAL. CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Propôs o Apelante cumprimento de sentença relativo à sentença genérica exarada nos autos da Ação Civil Pública nº 16.798/98 (1998.01.1.016798-9), que tramitou na 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília-DF, tendo como partes IDEC e Banco do Brasil S/A. 2. Na esteira da jurisprudência do C. STJ e deste E. TJES, o Apelado possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cumprimento de sentença genérica exarada nos autos da Ação Civil Pública nº 16.798/98. 3. O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios interrompeu o lapso prescricional ao ajuizar, em dependência à Ação Civil Pública n.º 1998.01.1.016798-9, Ação Cautelar de Protesto com o objetivo específico da interrupção da prescrição, de forma que resta afastada suposta prescrição da pretensão executiva no caso.
4. Imprescindível, em observância ao art. 509 do CPC, que a liquidação anteceda a execução individual de sentença coletiva sobre expurgos inflacionários (ou o cumprimento de sentença). Precedentes. 5. Em homenagem aos princípios da economia processual, da celeridade, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, ante a ausência de prejuízos ao Apelado e por não vislumbrar utilidade em obrigar o Apelante a propor nova demanda, com o objetivo de aproveitar ao máximo os atos processuais, entendo por bem anular a sentença ex officio e convolar o cumprimento de sentença em liquidação, aplicando-se a regra do art. 321 do CPC para oportunizar ao Autor/Apelante a emenda a exordial.
6. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 017140018312, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2018, Data da Publicação no Diário: 12/03/2018).

Igual entendimento ao constante neste voto foi RECENTEMENTE manifestado pelas c. Quarta e Terceira Câmara Cível deste eg. TJES
, conforme ementas que seguem:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM DEMANDA COLETIVA AJUIZADA PELO IDEC – INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. DECISÃO ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
O ex. STF concluiu o julgamento do
RE 1101937/SP
(Tema 1075), outrora utilizado para deferir, em favor do agravante, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de agrado de instrumento. Igualmente, com relação ao RE 626307 (Tema 264), a Ministra Carmen Lúcia proferiu nova decisão no referido processo, publicada em 25/04/2019, indeferindo o pedido de novo sobrestamento no referido processo, de modo que, no âmbito do referido recurso extraordinário não há, atualmente, ordem judicial determinando a paralisação dos processos cujo objeto tenha identidade com o referido recurso paradigma.
2.
No que tange a prescrição da pretensão, ressalto que a jurisprudência desta c. Câmara já sedimentou o entendimento de que o prazo prescricional para o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública em questão foi interrompido em razão da medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios perante a 12ª Vara Cível de Brasília/DF, em 26/09/2014.
3.
Igualmente
,
“o Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento no sentido de que os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa também por força da coisa julgada , independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF (REsp 1391198/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 13-08-2014, DJe 02-09-2014)”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199013624, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2020, Data da Publicação no Diário: 25/08/2020).
4.
Noutro giro, a despeito das demais matérias trazidas pelo agravante, não há como olvidar que se afigura inviável a instauração direta do cumprimento de sentença, em ação coletiva, sem prévia prova quanto à existência e extensão do crédito vindicado pelo consumidor, revelando-se necessária a prévia liquidação de sentença, para que seja apurada a titularidade do crédito e o
quantum debeatur
, com vistas à individualização da parcela que tocará futuramente à parte exequente, nos termos do comando sentencial proferido na ação civil pública.
5.
Em homenagem aos princípios da economia, de celeridade processual, da primazia do julgamento do mérito, e do aproveitamento dos atos processuais, deve ser franqueada a possibilidade de emenda da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, notadamente por conta da ausência de prejuízo para as partes.
6.
Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000938-76.2021.8.08.0000, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DA DEMANDA – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO PELO STF NO RE 1101937 – PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA – INOCORRÊNCIA – LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 601 – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – DECISÃO ANULADA DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DOS ATOS PRATICADOS.
1.
Apesar de ter deferido em favor do agravante a liminar que pleiteava a suspensão da decisão recorrida com base na determinação exarada pelo Min. Alexandre de Moraes nos autos dos Embargos de Declaração no RE 1101937, a qual determinava, por sua vez, o sobrestamento dos cumprimentos de sentença amparados na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, o Excelso Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, apreciando o tema 1075, fixou a tese da inconstitucionalidade da redação do art. 16, da Lei nº 7.347/85, alterada pela Lei nº 9.494/97, sendo repristinada sua redação original, razão pela qual não há motivo para obstaculizar o julgamento do mérito presente recurso. 2. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que o prazo prescricional para o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública em questão foi interrompido em razão da medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios perante a 12ª Vara Cível de Brasília/DF, em 26/09/2014. 3. Assim, deve ser reconhecida a interrupção do prazo prescricional na forma do art. 726 do CPC/15 c/c arts. 202 a 204 do CC, até porque, ao contrário do que sustentado pelo agravante, não há qualquer dúvida acerca da legitimidade do parquet para tanto, haja vista o enunciado sumular nº 601 do STJ, segundo o qual: “o Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público”. 4. É firme o entendimento deste E. Tribunal no sentido de que descabe a imediata execução do julgado pelos beneficiários, sem a prévia liquidação da obrigação, uma vez que, em tais situações, a sentença que ampara a pretensão executiva é genérica. 5. Assim, em regra, seria devida a aplicação de efeitos translativos para fins de determinar a extinção do feito originário ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 6. Entretanto, este E. Tribunal também tem reconhecido que essa “drástica solução vai de encontro aos princípios da economia e da celeridade processual, haja vista que, in casu, afigura-se possível, sem qualquer prejuízo à parte contrária, facultar a emenda à inicial com o aproveitamento de atos processuais”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002189000165, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2018, Data da Publicação no Diário: 20/07/2018). 7. Recurso conhecido para, de ofício, anular a decisão agravada. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001951-47.2020.8.08.0000, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para ANULAR a decisão objurgada, determinando a baixa dos autos para que seja facultado ao autor a emenda à inicial visando a conversão do cumprimento de sentença em procedimento de liquidação.

É como voto.

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003714-83.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: ARDOLPHO HOLLUNDER

RELATORA: DESEMB. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM DEMANDA COLETIVA AJUIZADA PELO IDEC – INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. DECISÃO ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O ex. STF concluiu o julgamento do
RE 1101937/SP
(Tema 1075), outrora utilizado para deferir, em favor do agravante, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de agrado de instrumento. Igualmente, com relação ao RE 626307 (Tema 264), a Ministra Carmen Lúcia proferiu nova decisão no referido processo, publicada em 25/04/2019, indeferindo o pedido de novo sobrestamento no referido processo, de modo que, no âmbito do referido recurso extraordinário não há, atualmente, ordem judicial determinando a paralisação dos processos cujo objeto tenha identidade com o referido recurso paradigma.

2.
No que tange a prescrição da pretensão, ressalto que a jurisprudência desta c. Câmara já sedimentou o entendimento de que o prazo prescricional para o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública em questão foi interrompido em razão da medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios perante a 12ª Vara Cível de Brasília/DF, em 26/09/2014.

3.
Igualmente,
“
o
Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento no sentido de que os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa também por força da coisa julgada, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF (REsp 1391198/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 13-08-2014, DJe 02-09-2014)”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199013624, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2020, Data da Publicação no Diário: 25/08/2020).

4.
Noutro giro, a despeito das demais matérias trazidas pelo agravante, não há como olvidar que se afigura inviável a instauração direta do cumprimento de sentença, em ação coletiva, sem prévia prova quanto à existência e extensão do crédito vindicado pelo consumidor, revelando-se necessária a prévia liquidação de sentença, para que seja apurada a titularidade do crédito e o
quantum debeatur
, com vistas à individualização da parcela que tocará futuramente à parte exequente, nos termos do comando sentencial proferido na ação civil pública.

5.
Em homenagem aos princípios da economia, de celeridade processual, da primazia do julgamento do mérito, e do aproveitamento dos atos processuais, deve ser franqueada a possibilidade de emenda da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, notadamente por conta da ausência de prejuízo para as partes.

6.
Recurso parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.